Tribunal: STF
Processo: RHC 203500
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS: OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Sarmento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 661.670/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta do processo que o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra o recorrente, com a acusação de ter incorrido “nas sanções penais do artigo 241-B, caput, da Lei no 8.069/90 (duas vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal” (fls. 14-16, e-doc. 1). O juízo da Comarca de Porto Alegre/RS recebeu a denúncia em 24.9.2019 (fl. 18, vol. 1).
    Em 11.2.2020, o recorrente requereu que o Ministério Público oferecesse “proposta de acordo de não persecução penal, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal” (fls. 20-29, vol. 1).
    Em 21.2.2020, o Ministério Público do Rio Grande do Sul afirmou que poderia “ser proposto o acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/19, desde que não recebida a denúncia, o que não se revela no caso em tela, visto que a denúncia foi recebida em data pretérita à manifestação defensiva”, e requereu “o prosseguimento do feito, diante na negativa de proposta de acordo de não persecução penal pretendida pela Defesa” (fls. 31-34, vol. 1).
    Em parecer, em 15.9.2020, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul ratificou a manifestação ministerial, mantendo a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 46-64, vol. 1).
    3. Em 13.1.2021, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por José Francisco Fischinger e outros, advogados, em benefício de Leandro Sarmento, contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, para determinar “ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que ofereça acordo de não persecução penal ao Paciente, tendo em vista que o único óbice apresentado pelo órgão foi o fato de a denúncia já ter sido recebida” (fls. 66-88, vol. 1).
    Em 3.2.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto, não conheceu do Habeas Corpus n. 0001125-61.2021.8.21.7000/RS, “por ausência de objeto a discutir” (fls. 93-94, vol. 1).
    Em 19.2.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0001125-61.2021.8.21.7000/RS, “face à sua impossibilidade jurídica” (fls. 111-112, vol. 1).
    Em 20.4.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto, rejeitou os Embargos de Declaração n. 0010770-13.2021.8.21.7000/RS, opostos pela defesa no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0001125-61.2021.8.21.7000/RS (fls. 118-121, vol. 1).
    4. Em 23.4.2021, apontando como autoridade coatora o Relator no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sylvio Baptista Neto, no julgamento do Habeas Corpus n. 0001125-61.2021.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 661.670/RS no Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se, então, “(se) proceda ao correto juízo de admissibilidade do agravo regimental, realizando o juízo de retratação ou submetendo a insurgência ao c. Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fls. 3-10, e-doc. 1).
    Em 26.4.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao habeas corpus e assentou: 
    “Não obstante haver certa imprecisão técnica quanto ao julgamento monocrático do agravo regimental, verifica-se que a questão de fundo trazida pelo impetrante não reúne condições de prosperar, pois o entendimento firmado no âmbito da Corte estadual está em sintonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para que se determine o retorno dos autos ao Tribunal a quo para o reexame da matéria” (e-doc. 4).
    Em 15.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORNOGRAFIA INFANTIL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Embora possa haver alguma imprecisão técnica quanto ao julgamento monocrático do agravo regimental, a questão de fundo foi analisada na origem, tendo a Corte gaúcha concluído pela inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal em razão de a denúncia ter sido recebida antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que torna desnecessária a determinação de remessa dos autos à Corte a quo para reexaminar o tema.
    2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal (HC 625.609/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 7/12/2020).
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 13).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega o recorrente que “não pode o e. Superior Tribunal de Justiça, em manifesta supressão de instância, analisar per saltum se deve ou não ser oferecido acordo de não persecução penal ao ora Recorrente” (fl. 4, e-doc. 17).
    Acrescenta que “o juiz natural para apreciar a matéria atualmente é o e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e não a e. Corte Superior a quo, que somente verá a sua competência inaugurada após a apreciação colegiada pelo e. Tribunal estadual” (fl. 4, e-doc. 17).
    Assinala “não exist(ir), no Direito processual penal, a avocação de processos para indeferir pleitos Defensivos, proceder que configuraria, mutatis mutandis, reformatio in pejus” (fl. 5, e-doc. 17).
    Ressalta “não compet(ir) ao e. Superior Tribunal de Justiça, na atual quadra processual, deliberar sobre o cabimento ou não de acordo de não persecução penal ao ora Recorrente” (fl. 5, e-doc. 17).
    Argumenta que, “Se o agravo regimental preenche todos os requisitos de admissibilidade (legitimidade, interesse recursal e tempestividade), é ilegal e teratológica a decisão no ponto em que ‘não conhece’ do recurso” (fl. 5, e-doc. 17).
    Assevera abuso de poder pelo Desembargador relator do habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por negar pronunciamento do Tribunal no agravo regimental (fl. 6, e-doc. 17).
    Este o pedido: 
    “Ante o exposto, vem Leandro Sarmento, com todo respeito, postular o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus a fim de que esse e. Supremo Tribunal Federal determine que o e. Desembargador Relator, na origem, proceda ao correto juízo de admissibilidade do agravo regimental, realizando o juízo de retratação ou submetendo a insurgência ao c. Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 7, e-doc. 17).
    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 27).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. Afirma “preliminarmente, que a insistência do Recorrente em ver sanado o erro procedimental identificado (julgamento monocrático de agravo regimental no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul) carece de razoabilidade, uma vez que não implicaria alteração do resultado do julgamento na Corte de origem, que, diversamente da alegação do Recorrente de que fora negligenciado o exame do mérito da impetração, não conheceu do writ justamente porque não atendido o pressuposto intransponível para a propositura do acordo de não persecução penal, qual seja, o não recebimento da denúncia, uma vez que a denúncia em desfavor do Recorrente já fora oferecida e recebida antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019” (e-doc. 35).
    7. Em 12.8.2021, remeti o processo à Presidência deste Supremo Tribunal (e-doc. 39), para deliberar sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 78.280/2021 (e-doc. 37).
    8. Em 17.8.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu (e-doc. 40):
    “In casu, trata-se de feito distribuído à Ministra Cármen Lúcia quando esta ainda integrava a Segunda Turma desta Suprema Corte.
    Nada obstante, verifica-se que não não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista a ausência de decisão, nos autos, daquele órgão colegiado.
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao recorrente.
    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja feito “o correto juízo de admissibilidade do agravo regimental, realizando o juízo de retratação ou submetendo a insurgência ao c. Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”.
    Argumenta-se que a decisão monocrática pela qual negado seguimento ao agravo regimental caracterizaria abuso de poder, pois o recorrente teria direito à apreciação de seu agravo regimental pelo colegiado do Tribunal de origem. Também anota que o Superior Tribunal de Justiça não poderia ter-se manifestado em desfavor do paciente sobre o pedido principal pleiteado no Tribunal de origem, quando o pleito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça seria processual.
    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 661.670/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Conforme mencionado na decisão impugnada, o objeto da insurgência é o julgamento monocrático do agravo regimental interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, por meio do qual se pretendia forçar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao agravante, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019.
    A Corte de origem deixou de conhecer do writ por ausência de objeto, tendo em vista o fato de a denúncia já ter sido oferecida e recebida, tornando inaplicável a propositura do mencionado acordo (e-STJ, fl. 112). 
    De fato, talvez haja certa imprecisão técnica quanto ao julgamento monocrático do agravo regimental, tendo em vista que o art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece a competência do respectivo órgão colegiado para decidi-lo, observadas as regras do regimento interno de cada Tribunal.
    No entanto, não prospera a alegação defensiva de que a matéria de fundo não foi examinada pelo Tribunal de origem, uma vez que, da leitura dos autos, é possível concluir que a recusa em acolher o pleito decorreu do fato de a denúncia já ter sido oferecida e aceita, situação que inviabiliza a proposição do acordo de não persecução criminal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior de Justiça. (...)
    Cumpre destacar que, na situação trazida a exame, a denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2019, antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, de modo que não há que se falar em aplicação retroativa, uma vez que o ato processual de recebimento da peça acusatória havia se aperfeiçoado antes mesmo da sanção presidencial da mencionada lei.
    Nessa linha de intelecção, não tendo ocorrido a implementação integrada dos institutos do Acordo de Não Persecução Penal e do Acordo de Não Continuidade da Ação Penal, ou mesmo a indicação de regra de transição, cabe ao Judiciário firmar compreensão teleológica e sistemática, que melhor reflita a coerência e o alcance da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal. Assim, reitero ser possível sua aplicação retroativa apenas enquanto não recebida a denúncia.
    Em arremate, cito os seguintes precedentes: (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto” (fls. 3-8, e-doc. 14). 
    12. Em decisão monocrática, o Desembargador não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente com fundamento na impossibilidade jurídica, nos seguintes termos:
    “Monocraticamente, eu não conheço do agravo regimental face à sua impossibilidade jurídica.
    Como se verá abaixo, já uma decisão monocrática deste Relator, não conhecendo do habeas corpus impetrado em favor do agravante por ausência de objeto a discutir e, desta forma, determinando o seu arquivamento e baixa. Sem possibilidade jurídica de se ficar discutindo concessão ou não de liminar.
    Esta foi a minha decisão’
    ‘Não conheço, monocraticamente, do habeas corpus por falta de objeto a ser discutido. Além do fato de expressar dúvida da competência do Órgão Especial, para obrigar o Procurador-Geral de Justiça atuar, na hipótese, como ressaltado nas informações, inaplicável do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    Isto porque, no caso, a denúncia já foi oferecida e recebida. O citado artigo Art. 28-A do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que a proposição de acordo é anterior ao início da ação penal (denúncia e seu recebimento): ‘Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente...’ (grifei)
    Assim, nos termos supra, monocraticamente, não conheço deste habeas corpus por ausência de objeto a discutir.’
    Desta forma, repetindo, não conheço do agravo regimental” (fls. 111-112, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Desembargador rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática no agravo regimental em habeas corpus, com a seguinte fundamentação:
    “Leandro Sarmento apresentou embargos de declaração junto ao acórdão proferido quando do julgamento do Habeas corpus 70084955335 e Agravo regimental 70084955335, afirmando que a decisão dada naqueles recursos era obscura. 
    Vou examinar os embargos de declaração e não o conhecendo por falta de sustentação jurídica, para evitar a propagação de recursos que, pelo que parece, aconteceriam.
    As decisões dadas por mim, como se vê abaixo, não são obscuras. Em ambos os casos, fundamentei a motivação pelo não conhecimento dos recursos: 
    ‘Não conheço, monocraticamente, do habeas corpus por falta de objeto a ser discutido. Além do fato de expressar dúvida da competência do Órgão Especial, para obrigar o Procurador-Geral de Justiça atuar, na hipótese, como ressaltado nas informações, inaplicável do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    Isto porque, no caso, a denúncia já foi oferecida e recebida. O citado artigo Art. 28-A do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que a proposição de acordo é anterior ao início da ação penal (denúncia e seu recebimento): ‘Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente...’ (grifei) Assim, nos termos supra, monocraticamente, não conheço deste habeas corpus por ausência de objeto a discutir.’
    ‘Monocraticamente, eu não conheço do agravo regimental face à sua impossibilidade jurídica.
    Como se verá abaixo, já uma decisão monocrática deste Relator, não conhecendo do habeas corpus impetrado em favor do agravante por ausência de objeto a discutir e, desta forma, determinando o seu arquivamento e baixa. Sem possibilidade jurídica de se ficar discutindo concessão ou não de liminar.
    Esta foi a minha decisão’
    ‘Não conheço, monocraticamente, do habeas corpus por falta de objeto a ser discutido. Além do fato de expressar dúvida da competência do Órgão Especial, para obrigar o Procurador-Geral de Justiça atuar, na hipótese, como ressaltado nas informações, inaplicável do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    Isto porque, no caso, a denúncia já foi oferecida e recebida. O citado artigo Art. 28-A do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que a proposição de acordo é anterior ao início da ação penal (denúncia e seu recebimento): ‘Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente...’ (grifei)
    Assim, nos termos supra, monocraticamente, não conheço deste habeas corpus por ausência de objeto a discutir.’
    Desta forma, repetindo, não conheço do agravo regimental.’
    Assim, nos termos supra, monocraticamente, rejeito os embargos de declaração” (fls. 118-121, vol. 1).
    13. Na espécie vertente, as decisões das instâncias anteriores divergem da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Ao negar seguimento, em decisão monocrática, ao agravo regimental interposto para o colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, houve ofensa ao princípio do colegiado.
    Observe-se, por exemplo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao cabimento do agravo regimental para que a matéria seja levada à decisão do colegiado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ATO COATOR. INSTÂNCIA ANTECEDENTE. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO STJ. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Verificado equívoco na fundamentação despendida pela instância antecedente ao não conhecer do writ impetrado, faz-se mister o retorno dos autos para enfrentamento do mérito, sob pena de indevida supressão de instância quanto à matéria de mérito. 3. Habeas corpus não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para fins de devolução dos autos ao STJ para exame do mérito” (HC n. 125.494, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016).
    O agravo regimental é o instrumento processual adequado para se conduzir a colegiado do Tribunal a insatisfação com a decisão monocrática.
    O entendimento do Relator de que o direito do agravante não prospera não retira do agravante o direito à efetiva tutela processual pelo órgão colegiado competente.
    Na espécie vertente, a tutela processual adequada impõe a submissão do agravo regimental ao colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Considerando-se as circunstâncias da espécie vertente, para afastar a indevida restrição do princípio do colegiado, é mister anular o julgamento monocrático do agravo regimental no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, reconhecendo a ofensa ao princípio da colegialidade, conceder a ordem para anular o julgamento monocrático do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0001125-61.2021.8.21.7000/RS, devendo o recurso ser submetido à análise do órgão colegiado competente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora